Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728336-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 162669176 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, que determinou a liberação de procedimento cirúrgico. Afirma, em suma, que há rede credenciada para atendimento de parte dos procedimentos, com exceção da prótese em glúteos; que o relatório médico indicado na decisão foi emitido em 28/9/2020, devendo a parte agravada se submeter a nova consulta para verificar a aptidão para realizar os procedimentos; que não há necessidade de custeio em clínica não credenciada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de que o procedimento seja realizado em hospital e médico vinculados ao plano de saúde. Subsidiariamente, pleiteia que o procedimento seja realizado via reembolso. Custas recolhidas (ID 49003948). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A partir da análise dos fundamentos da decisão agravada, se verifica que, não se trata de concessão de tutela provisória de urgência (circunstância que já ocorreu na decisão de ID 73459809 dos autos de origem, proferida em 29/9/2020), mas de repristinação dos efeitos da decisão anterior, que estavam suspensos. Não houve ampliação do conteúdo da decisão anterior, tampouco modificação de seus termos, a ensejar nova discussão no presente agravo de instrumento. A matéria foi, inclusive, submetida ao segundo grau de jurisdição em decorrência da interposição de agravo de instrumento por parte da agravante (AI n. 0746224-85.2020.8.07.0000), mas a decisão que determinou o custeio dos procedimentos cirúrgicos foi mantida. Desse modo, estão alcançadas pela preclusão as discussões sobre a ausência de obrigatoriedade de autorizar os procedimentos e de realização de nova consulta para averiguar a aptidão dos procedimentos, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO desses capítulos recursais. Em relação à realização de procedimento em rede não credenciada, a informação prestada no agravo de instrumento – de que existe rede credenciada para atendimento – é contrária à própria manifestação da parte agravante no primeiro grau de jurisdição. Na petição de ID 162488121 (autos de origem), a parte agravante declarou que “tem buscado junto a seus prestadores profissional que realize o procedimento necessário. Ocorre que, até agora, não logou êxito em tal busca.” Cabe ressaltar que, anteriormente à decisão impugnada, foi concedida mais de uma oportunidade para que a parte agravante apresentasse lista com profissionais credenciados para realização do procedimento. Portanto, prima facie, a decisão impugnada se resumiu a viabilizar o cumprimento adequado da decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora